Tribunal: STF
Processo: AI 128383
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
- APOSENTADORIA. PREVIDENCIA.   AUXILIO-ACIDENTE E SALARIO DE
CONTRIBUIÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 165-PARAGRAFO ÚNICO.
- AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ELIDE AS RAZOES DO DESPACHO IMPUGNADO.
O ARESTO RECORRIDO, AO DECIDIR QUE O BENEFICIO DO AUXILIO-ACIDENTE
INTEGRA O SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE CALCULO DE
APOSENTADORIA, NÃO AFRONTOU O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PREVISÃO
DE CUSTEIO, POR NÃO REPRESENTAR CRIAÇÃO DE BENEFICIO NOVO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.